Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELINO MAGALHAES NASCIMENTO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0704761-75.2021.8.07.0018, declinou de sua competência para uma das Varas a Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos: “Cuida a hipótese de ação processada sob o rito ordinário, proposta por MARCELINO MAGALHÃES NASCIMENTO, policial militar, em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, onde se requer a procedência do pedido, para promover imediatamente o requerente, em ressarcimento de preterição, ao posto de 1o Tenente QOA, com todos os direitos advindos, quais sejam, a contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias desde a época em que deveria ter sido promovido, quais seja: 29 de novembro de 2016 para 2o Tenente QOA e 29 de novembro de 2018 para 1o Tenente. Sustenta o Requerente que é integrante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro desde 05/06/1995 e, atualmente, encontra-se cedido à Força Nacional do Ministério da Justiça. Diz que ocupa a patente de Subtenente, conforme progressão funcional anexada, tendo sido promovido pela última vez em 29/11/2014, somando 6 anos e 7 meses no posto atual, até julho de 2021, e totalizando 26 anos e 1 mês de corporação, até julho de 2021, exercidos com louvor, conforme documentação anexada, e somados 30 anos e 1 mês como militar, visto que conta com tempo de serviço no Exército Brasileiro anterior ao tempo como policial militar. Assevera que o presente feito trata de preterição do militar, ora autor. Ou seja: o autor viu violado seu direito em relação à progressão na carreira militar, eis que sua colocação foi prejudicada na hierarquia ao ser “ultrapassado” por colega – sem receber mesmo tratamento, como preconiza a legislação pátria. No dia 29/05/2020, o paradigma, que era, na época, SD (Soldado) Félix (Marcos Antônio Félix da Silva), da mesma corporação, mesma turma e mesma patente do autor, foi reincorporado mediante decisão judicial (sentença e acórdão em anexo1) devido a irregularidades no procedimento da sua exclusão. Alega que, no decorrer do cumprimento de sentença, a fim de ajustar a carreira do militar que fora erroneamente expulso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu a promoção do até então soldado para 2o Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, patente ocupada, com efeitos retroativos, desde 15 de dezembro de 2018, conforme decreto anexo; que, na ilustre decisão, o Desembargador Carlos Azeredo de Araújo ressalta que “faz-se necessário o interstício de 02 (dois) anos na graduação de Subtenente, e como tem computado 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de serviços (...), faz jus a promoção de 2o Tenente”. Ou seja: o militar que estivera afastado foi promovido a 2o Tenente, já que seu afastamento perdurou por mais de dois anos, critério estabelecido e reforçado pelo TJRJ para promoção. Assevera que cumpreesse (e muitos outros requisitos) e, mesmo assim, não teve isonômica promoção, como manda a lei. Diz que foi realizado requerimento administrativo, solicitando a promoção por ressarcimento de preterição com base na decisão supracitada, mas, até o momento, 1 Processo n. 0025707-38.2018.8.19.0000 (TJ-RJ). Acórdão de 11 de dezembro de 2018; que apenas um militar obteve resposta, ocasião em que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro esclareceu que não realizaria a promoção pelo simples fato de não estar contemplado com a mesma decisão judicial que seu colega (documento anexado). Informa que, da resposta, extrai-se (transcrito): Esta Diretoria, através da Seção de Promoções restitui o requerimento através do qual o SUBTEN PM (RG 57.022) RENATO TEIXEIRA COSME solicita promoção ao posto de 2o Tenente PM, sob alegação de ter sido preterido pelo 2o TEN PM RG 57.069 MARCOS FÉLIX DA SILVA, informando que a promoção do citado paradigma ocorreu em virtude do cumprimento a decisão proferida pela 9a Câmara Cívil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento no 0025707.38.2018.8.19.0000, vinculado ao Processo Judicial no 0002429.66.2014.8.19.0026, que consta do processo no E-35/075/111/2019 e do ofício PGE/PG11/JMN/1103/2019 (sic). Considerando que o requerente não faz parte da citada demanda judicial, sustenta que a Administração carece de atribuição legal para promovê-lo, não cabendo, outrossim, o ressarcimento de preterição realizado pela PMERJ, que se dá através de comparativos entre situações geradas pela Administração. Diz que, diante da negativa do ente em cumprir a lei, restou ao autor recorrer ao douto Poder Judiciário, na expectativa de, por óbvio, receber o mesmo tratamento dispensado a seu colega pela Justiça. O Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF e a Juíza da 3a Vara Cível de Brasília declararam sua incompetência para o processamento e julgamento do feito. Regularmente citado, o Estado do Rio de Janeiro apresentou Contestação onde pugna pela remessa dos autos ao No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. Argui o Contestante a incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito. Sustenta que o autor, temporariamente, é integrante da Força Nacional de Segurança Pública – FNSP (Lei Federal no 11.473/2007); que os integrantes da FNSP passam períodos, em uma dada localidade, de acordo com a conveniência da Administração; que nada impede que o autor, nos próximos dias, seja designado para missão em outra unidade da Federação e lá permaneça por vários meses; que esses deslocamentos são provisórios e, por isto, não caracterizam o ânimo definitivo da residência. Assevera que o STJ, ao julgar o Conflito de Competência 140.852/GO, muito embora a discussão fosse na área penal, destacou ser competente a Justiça Militar do Distrito Federal para julgar policial do Distrito Federal que cometeu crime em Goiás, enquanto integrante da FNSP: “Não se deve perder de vista que, nos termos da Lei n. 10.201/2001 e do Decreto n. 5.289/2004, a Força Nacional de Segurança Pública é um programa de cooperação do 3 Ministério da Justiça formado por servidores militares de todos os Estados da Federação. Conforme dispõe o art. 5o do citado Decreto n. 5.289/2004, ‘os servidores de órgãos de segurança pública mobilizados para atuar de forma integrada, no programa de cooperação federativa, ficarão sob coordenação do Ministério da Justiça enquanto durar sua mobilização, mas não deixam de integrar o quadro funcional de seus respectivos órgãos’. (STJ. Conflito de Competência 140.852/GO. Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Unânime. Acórdão publicado no DJe de 6/12/2019. destacou-se) Dessa forma, em razão da provisoriedade do programa de cooperação em questão, no caso concreto, diz que o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal é medida que se impõe. Além disso, assevera que se está diante de um processo em que a discussão se dá no âmbito do Direito Administrativo. Por este motivo, diz que salta aos olhos a incompetência da Vara Cível para julgar o presente feito, à luz do disposto no artigo 25 da Lei 11.697/2008, que disciplina a organização judiciária do Distrito Federal. No mérito, sustenta que não estão presentes quaisquer das hipóteses dos incisos do artigo 17 do Decreto Estadual no 7.766/1984. Logo, o pleito autoral carece de amparo jurídico. Diz que a legislação fluminense aplicável à espécie – artigo 17, incisos I a V, do Decreto Estadual no 7.766/1984 c/c artigo 58 da Lei do Estado do Rio de Janeiro no 443/81 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro) – não prevê promoção por ressarcimento de suposto direito de preterição na situação de o paradigma ter sido promovido por decisão judicial. Assevera que não faz isto por um motivo muito evidente: porque a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros (artigo 506 do CPC). Em outras palavras, aduz que decisão judicial não pode beneficiar terceiro que não foi parte no processo. Aduz que se, no outro processo, houve incorreção no enquadramento do Militar Marcos Antônio Félix da Silva (paradigma), isto deveria ser sanado naquele processo; que o que importa aqui é que não se pode estender tal decisum a quem não foi parte no litígio; que a decisão administrativa que indeferiu pretensão de ressarcimento do suposto direito de preterição trazida aos autos pelo autor, portanto, está correta ao não estender uma decisão judicial a militar(es) que não foram parte no feito judicial. Frisa que a Administração Pública não pode promover o autor com base em decisão judicial proferida em processo em que ele não foi parte; que, se assim o fizer, atuará em desconformidade com o artigo 506 do CPC, praticará ato ilícito e afrontará, dentre outros, os princípios da legalidade, do devido processo legal, separação dos poderes. Sustenta que no caso sub judice, não houve qualquer ilegalidade praticada pela Administração Pública a ser corrigida por esse d. Juízo; que, ao contrário, a conduta está totalmente respaldada na lei aplicável à espécie (artigo 17, incisos I a V, do Decreto Estadual no 7.766/1984). Diz que os requisitos para a promoção por ressarcimento de preterição são fixados por ato normativo da autoridade máxima do Executivo Estadual sendo, data venia, vedado ao Judiciário, no exercício do controle de legalidade, eleger outros critérios para o acesso, sob pena de violação da independência do Poder Executivo para traçar normas relativas aos seus servidores (artigos 2° e 42 da Constituição Federal). Acrescenta que o provimento do pedido, na hipótese em tela, implicaria violação do princípio da isonomia, pois resultaria em um benefício ao autor em detrimento dos demais militares que se sujeitam aos requisitos do decreto regulamentador. Diz que, no caso de provimento do pleito autoral, haverá ofensa ao princípio da legalidade (artigos 5°, inciso II, e 37 da Constituição), que, no Direito Público, tem caráter severo para a Administração, que está obrigada a agir conforme os ditames legais; que, na hipótese sub judice, como demonstrado anteriormente, repita-se, o pleito autoral não está amparado pela norma do Estado do Rio de Janeiro aplicável à espécie (artigo 17, incisos I a V, do Decreto Estadual no 7.766/1984 – RJ). Sustenta que o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não pode majorar vencimentos de servidores públicos e militares (no caso, o aumento decorreria da promoção) nem se imiscuir, com base no princípio da isonomia, em atribuições de outros poderes no que concerne à carreira do funcionalismo. Isto, aliás, é o que se depreende da redação da Súmula Vinculante no 37. Em Réplica, a parte Requerente reitera os pedidos e fundamentos constantes da inicial. Quanto à preliminar levantada, assevera que o Código Civil dispõe, em seu artigo 76, parágrafo único, que o domicílio do militar será o local em que estiver à serviço. Ademais, conforme já fora esclarecido, o parágrafo único do artigo 52, do Código de Processo Civil, é cristalino ao dispor que “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor”. Ademais, diz que não há vara especializada para os feitos contra entes federados, razão pela qual deve o feito tramitar perante juízo, conforme dispõe o próprio artigo 25, da Lei 11.697/08. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, verifica este Juízo que a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo, arguida pelo Estado do Rio de Janeiro na contestação deve ser acolhida. Argumenta o réu que o presente feito deve ser processado e julgado em alguma das Varas da Fazenda Pública Estadual, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, uma vez que o autor é servidor público militar do estado do Rio de Janeiro e tem domicílio permanente na cidade do Rio de Janeiro-RJ, onde se encontra a repartição militar em que trabalha e onde mantém residência com ânimo definitivo, juntamente com sua família. Nesse sentido, a circunstância de estar presentemente no Distrito Federal, em face de estar cedido à Força Nacional e ter sido temporariamente alocado nesta capital federal, não caracteriza domicílio, inclusive porque a qualquer momento pode ser determinado o seu deslocamento para outra unidade da Federação, para prestar serviço em outra missão da Força Nacional. Com razão o réu, nesse particular. Releva assinalar que o Código Civil prevê, em seu art. 72, parágrafo único, que “Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem.” Nesse diapasão, uma vez que o autor busca promoção em ressarcimento de preterição em sua carreira de policial militar do Estado do Rio de Janeiro, é no Estado do Rio de Janeiro que correspondem as relações jurídicas relacionadas com seu posto na corporação, nada tendo o Distrito Federal, ou qualquer outro estado da Federação para onde eventualmente seja deslocado enquanto estiver cedido à Força Nacional, com tais específicas relações jurídicas profissionais. Acresce que, não bastasse toda a legislação de regência na causa ser estadual do Estado do Rio de Janeiro, também é inolvidável que toda a instrução probatória eventualmente necessária será feita com muito maior facilidade e rapidez naquele estado, e não em um Tribunal federal como é o TJDFT, ainda que de competência local. A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a celeridade da prestação jurisdicional, tão cara à processualística nos dias de hoje, recomenda de forma veemente que não sejam processadas nos tribunais ações visando apurar irregularidades ocorridas em regiões diferentes do país, “tornando potencialmente dificultosa, custosa e demorada a colheita e apuração probatória realizada à distância” (cf. CC n. 115.724/PA, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 25/5/2011, DJe de 2/6/2011.) Forte nesses argumentos, hei por bem decidir DECLINAR DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito em favor de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, localizadas na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Diante do exposto, remetam-se os autos a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ou adote as providências administrativas necessárias à distribuição deste feito a uma das varas tidas por competentes. Decisão publicada eletronicamente. I. C.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que, de acordo com o art. 52, parágrafo único do CPC, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor. Esclarece que, em se tratando de militar, nos termos do art. 76 também do CPC, o domicílio corresponde ao lugar onde se encontra servindo, no caso, em Brasília. Afirma que o processamento da ação no Estado do Rio de Janeiro em nada contribuíra para a celeridade processual, tendo em vista que o Sistema Informatizado do TJDF permite o peticionamento de qualquer lugar do mundo. Tece considerações sobre o art. 5, inciso XXXV, da Constituição Federal e a competência em razão da matéria, ressaltando que a intenção do legislador no parágrafo único do art. 52 do CPC foi facultar à parte a escolha do local onde queira demandar, considerando a hipossuficiência da parte em face do Estado. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja mantida a competência do juízo 2a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo acostado no Id. 38201241. Decisão agravada juntada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada. Isso porque, conforme consta da decisão agravada, o caso cuida de demanda interposta contra o Estado do Rio de Janeiro, cuja competência é definida em razão da pessoa, possuindo, assim, natureza absoluta e, portanto, inderrogável por vontade das partes, nos termos do art. 62 do CPC. Confira-se, a propósito, a legislação aplicável ao caso: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.” Ademais, em se tratando de ente da Federação, há previsão legal de Vara Especializada, que, no caso, é a Fazenda Pública. Merece destaque, assim, o art. 44, inciso I da Lei 6959/2015, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, segundo o qual compete aos juízes de direito em matéria de interesse da Fazenda Pública processar e julgar as causas de interesse do estado e de município, ou de suas autarquias, empresas públicas e fundações públicas. Além disso, nos temos da jurisprudência desta Corte é incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Carta Magna (art. 18 da CF/88). Nesse sentido, confiram-se arestos desta Corte: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em averiguar se as Varas Cíveis do Distrito Federal têm competência para processar e julgar demanda contra o Estado de Pernambuco, cujo pedido consiste na condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais experimentados pela autora. 2. A citação válida do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento liminar da petição ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 2.1. Além disso também é certo que os entes que compõem nossa Federação devem ser intimados pessoalmente para todas as manifestações processuais, o que também se aplica ao caso de citação, por aplicação da regra prevista no art. 242, § 3o, em composição com o art. 183, ambos do CPC. 3. Ocorre que, no presente caso, embora não tenha sido pessoalmente citado para integrar a presente relação jurídica processual, o Estado de Pernambuco se manifestou espontaneamente tanto nos autos do processo de origem, quanto nos autos do presente recurso. 3.1. Nesse contexto é relevante pontuar que no processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca, pela parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos casos de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo do demandado. 3.2. Nesse contexto verificado que o recorrido passou a integrar regularmente a relação jurídica processual e não sofreu prejuízo em virtude do modo como foi promovida a citação, deve ser afastada a preliminar de ausência de pressuposto processual suscitada pelo agravado. 3. De acordo com o art. 79, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar local no 100/2007), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o aludido estado for réu. 4. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida pela apelante, poderia bem sugerir que o Estado de Pernambuco deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 4.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 4.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 4.3. Assim, não pode haver, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, a admissibilidade de um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 5. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 6. Preliminar de ausência de pressuposto processual rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1397404, 07304698420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em consonância com legislação e com jurisprudência, de modo que deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator